Tribunal: TJBA
Processo: 8020711-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020711-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO SERGIO CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 004.416.835-76

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

AGRAVADO: ODEJANE LIMA FRANCO

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Mario Sérgio Carneiro Queiroz contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Monitória n. 8025484-82.2021.8.05.0080, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos embargos monitórios. O agravante alegou ausência de condições financeiras, anexou documentos comprobatórios e apontou cerceamento de acesso à justiça, ao argumento de decisão não fundamentada. O pedido foi negado sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos suficientes para concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos, sendo a declaração pessoal dotada de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário.

O juiz pode exigir a apresentação de documentos comprobatórios da situação econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, especialmente quando houver dúvidas quanto à veracidade da declaração.

Os documentos acostados aos autos demonstram que o agravante auferiu rendimentos expressivos nos anos anteriores, além de possuir patrimônio declarado, o que afasta a alegação de miserabilidade jurídica.

A alegação de ausência de renda atual e de dependência financeira de terceiros não foi comprovada por documentos hábeis, não sendo suficientes as alegações genéricas e unilaterais.

O indeferimento da gratuidade não configura cerceamento de acesso à justiça quando pautado em decisão devidamente fundamentada e em análise de elementos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, sendo legítima a exigência judicial de documentos que corroborem a declaração.

A existência de rendimentos significativos em anos anteriores e patrimônio declarado afastam a presunção de veracidade da alegação de miserabilidade jurídica.

O indeferimento fundamentado do benefício da gratuidade não configura violação ao direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º, e 99, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020711-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIO SERGIO CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 004.416.835-76 e como apelada ODEJANE LIMA FRANCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do Agravo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator, bem assim julgar prejudicado o Agravo Interno.

Salvador, data registrada em sistema.